Tribunal: TJDFT
Processo: 0728057-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, COOPERATIVA DE TRANSPORTES COOPERBRAS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela agravada, SANTA LUZIA COMÉRCIO DE ÔNIBUS E PEÇAS LTDA - ME, em sede de contrarrazões (id 19642983). Após, retornem os autos conclusos. Intime-se.